Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009686-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ROSENILDE DUARTE JARA - CPF: 816.863.581-72 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE NOS EMBARGOS – CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COM MULTA COMPENSATÓRIA – MERA READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento nos Embargos à Execução da inviabilidade da cumulação da cobrança da obrigação principal e da multa compensatória implica tão somente na readequação dos cálculos expurgando-se o excesso, o que não implica na extinção da Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009686-50.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Exceção de Pré-Executividade, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial.

O agravante alega que o pedido originário consistia em execução para entrega de coisa incerta (soja) e, desde o início, houve a cumulação de pedidos incompatíveis entre si, quais sejam, a cobrança da obrigação principal em conjunto com a multa compensatória, o que foi mantido quando da conversão do rito processual (Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução de Quantia Certa).

Afirma que o excesso de execução foi reconhecido nos respectivos Embargos, tanto é que foram julgados procedentes.

Diz que como na execução houve a cumulação de pedidos incompatíveis entre si (cobrança da obrigação principal com a multa compensatória), ocorreu a inépcia da inicial (art. 330, I, § 1º, IV do CPC), visto que o art. 410 do Código Civil
prevê expressamente que no caso de as partes estipularem cláusula penal, e em havendo inadimplemento da obrigação, caberá ao credor a escolha, entre cobrar a obrigação principal ou a cláusula penal
.

Argumenta que a intimação para emenda da inicial só seria possível antes da sua citação e não anos depois como aconteceu (art. 329, inciso I do CPC).

Aduz que também não é possível aplicar o princípio da primazia do mérito, como entendeu o juízo
a quo
,
porque a essa altura processual se mostra completamente impossível de a agravada alterar os pedidos, ou pelo cumprimento da obrigação principal, ou pelo pagamento de multa compensatória, conforme lhe oportunizou o juízo de origem, depois de passados mais de 7 (sete) anos da propositura da inicial executiva, e mais de 3 (três) da conversão do rito processual
.

Efeito suspensivo deferido (ID. n.

129479657).

Contraminuta apresentada (ID n.

132203168).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 02/06/2014 Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em razão no inadimplemento parcial da obrigação constituída na CPR nº 28/2013, além da multa compensatória.

Como o cumprimento do mandado para entrega foi infrutífero, a credora pediu a conversão da Ação para Execução por Quantia Certa, o que foi deferido em 12/09/2018.

Citado, o agravante opôs Embargos à Execução (n. 10227-19.2018.811.0040), os quais foram providos para
afastar a incidência concomitante dos encargos (multa compensatória + obrigação principal), devendo o exequente/embargado optar por qual pretende cobrar (art. 410/CC).

No entanto, o agravante também apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a inépcia da inicial ante a cumulação indevida de pedidos de cumprimento da obrigação principal e da multa compensatória, o que foi indeferido e deu ensejo à decisão agravada.

Segundo o
caput
do art. 327 do CPC, é lícita a cumulação de pedidos, em um único processo contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão entres eles; Os incisos de I a III do §1º indicam os requisitos de admissibilidade para esse fim. Já o §2º do mesmo artigo aponta que “
Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum
”.

Ocorre que o reconhecimento da inviabilidade da cumulação da multa compensatória com a obrigação principal, pautada no art. 410 do CC cuida-se de ordem material e não processual, por conseguinte não enseja a extinção da lide pela aplicação do art. 327 do CPC.

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

A alegação de que a quantia pretendida é superior à quantia efetivamente devida está no art. 917, §2º, I, do Novo CPC, sendo a única que pode ser considerada nesse artigo, matéria de defesa que versa sobre o mérito da execução, já que nos outros incisos, o acolhimento da defesa levará à extinção do processo por ausência de condição da ação.
Sendo acolhida a alegação de que o credor pretende receber valor maior que aquele consignado no título, os embargos serão julgados procedentes, adequando-se o valor da execução, que naturalmente seguirá seu trâmite para que o exequente receba nos limites do título exequendo

(Manual de Direito Processual Civil. v único. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 1340)

Por conseguinte, reconhecendo-se o excesso de execução na sentença dos Embargos, basta apenas o mero recálculo do débito, prosseguindo-se a cobrança pelo valor correto. Cuida-se de mero cálculo que não se compara à uma emenda à petição inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. (...) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILIQUIDEZ. NECESSIDADE, APENAS, DE SE READEQUAR O SALDO DEVEDOR ÀS DIRETRIZES DOS JULGADOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO AFASTADA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002327720178210160, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 15-12-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
A sentença que acolhe embargos à execução para o fim de reconhecer excesso de execução não determina a extinção do processo executivo, o qual prossegue seguindo as readequações do valor nos limites reconhecidos ao título executado.
Outrossim, eventual irresignação do executado quanto a novo cálculo apresentado deve ser admitida e apreciada nos próprios autos da execução, ficando a cognição limitada às questões envolvendo os valores indicados nessa nova memória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084440908, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2020)

Pelo exposto, revogo a tutela recursal concedida nesta instância e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022